Tribunal: CARF
Processo: 19515.721263/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. PROVA DE RECEBIMENTO. SÚMULA CARF No 09.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Observância da Súmula CARF no 09.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Inexistindo a caracterização da ocorrência de dolo, fraude ou simulação e comprovado o pagamento do tributo, ainda que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 150, §4o do CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N] 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PRAZO PARA ATENDIMENTO DAS INTIMAÇÕES.
O prazo para apresentações de informações e documentos necessários ao procedimento fiscal é de vinte dias, contados da data da ciência do termo de início, nos termos do art. 19 da Lei 3.470/1958. Nas situações em que as informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo é de cinco dias úteis.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÕES DOS ATOS INFRA LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - tem apenas a função de controle administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal, autoridade administrativa que realiza o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, nos termos do art. 142 do CTN. Dessa forma, a falta de ciência, por parte do sujeito passivo, das alterações relativas à legislação de regência do MPF não é suficiente para afetar a validade da autuação.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados, sem comprovação de que se subsume a direitos autorais, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os valores pagos aos empregados a título de ressarcimento de despesas pelo uso de veículo de sua propriedade somente não integram o salário de contribuição quando as despesas realizadas forem efetivamente comprovadas.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ANÁLISE OBJETIVA QUE NÃO LEVA EM CONTA INTENÇÃO DO AGENTE OU CONSEQUÊNCIAS DO ATO.
Segundo o art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA DO CONTRIBUINTE. DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. ÔNUS DO FISCO. DOLO NÃO COMPROVADO.
Ainda que o contribuinte não tenha se desincumbido do ônus de provar a não incidência despesas consignadas em recibos, é do Fisco o dever de provar o dolo na conduta do contribuinte, do contrário a multa de ofício, embora cabível, não pode ser aplicada na modalidade qualificada.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721263/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.766 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
COMPLEX IT SERVICES CONSULTORIA EM INFORMATICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. PROVA DE RECEBIMENTO. SÚMULA
CARF No 09.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Observância da Súmula CARF no 09.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO.
Inexistindo a caracterização da ocorrência de dolo, fraude ou simulação e
comprovado o pagamento do tributo, ainda que parcial, deve-se aplicar a
decadência segundo a norma do art. 150, §4o do CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS
A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N] 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. PRAZO PARA ATENDIMENTO
DAS INTIMAÇÕES.
O prazo para apresentações de informações e documentos necessários ao
procedimento fiscal é de vinte dias, contados da data da ciência do termo de
início, nos termos do art. 19 da Lei 3.470/1958. Nas situações em que as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721263/2013-15
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

informações e os documentos solicitados digam respeito a fatos que devam
estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em
declarações apresentadas à administração tributária, o prazo é de cinco dias
úteis.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ALTERAÇÕES DOS ATOS
INFRA LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o
condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal, autoridade
administrativa que realiza o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, nos termos do art. 142 do
CTN. Dessa forma, a falta de ciência, por parte do sujeito passivo, das
alterações relativas à legislação de regência do MPF não é suficiente para
afetar a validade da autuação.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
CESSÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados, sem
comprovação de que se subsume a direitos autorais, integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, para todos os fins e efeitos, nos termos do
artigo 28, I, da Lei no 8.212/91.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
PELO
USO
DE
VEÍCULO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os valores pagos aos empregados a título de ressarcimento de despesas pelo
uso de veículo de sua propriedade somente não integram o salário de
contribuição quando as despesas realizadas forem efetivamente comprovadas.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ANÁLISE OBJETIVA QUE NÃO LEVA EM CONTA INTENÇÃO DO
AGENTE OU CONSEQUÊNCIAS DO ATO.
Segundo o art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA DO
CONTRIBUINTE. DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. ÔNUS
DO FISCO. DOLO NÃO COMPROVADO.
Ainda que o contribuinte não tenha se desincumbido do ônus de provar a não
incidência despesas consignadas em recibos, é do Fisco o dever de provar o
dolo na conduta do contribuinte, do contrário a multa de ofício, embora
cabível, não pode ser aplicada na modalidade qualificada.

Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer, no lançamento
de obrigação principal efetuado nos Debcads 37.400.340-8 e 37.400.341-6, a decadência relativa
às competências 01/2008 a 05/2008; e b) afastar a qualificadora da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para:
a) exigência de contribuições sociais previdenciárias e de contribuições devidas a
outras entidades ou fundos, denominados terceiros; DEBCADs 37.400.340-8 e 37.400.341-6
b) aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, caracterizado
pelo fato de que a empresa apresentou a guia de recolhimento do FGTS e de informações à
previdência social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (Fundamento Legal 68) DEBCAD 37.400.342-4

De acordo com relatório fiscal (e-fl. 2324):
O lançamento fiscal consiste na apuração da contribuição previdenciária a cargo da
empresa devida e não recolhida à Previdência Social, decorrente de fatos geradores não
declarados em GFIP, antes do inicio da ação fiscal.
Examinando os registros na sua contabilidade e a documentação apresentada no curso
da fiscalização, verificou—se que além do pagamento do salário normal constante da
folha de pagamentos denominada “Folha Fiscal' 1 e “Folha de Pagamento — Analítico -
Mensal", cujos valores compuseram as bases de cálculo das contribui ões
previdenciárias apuradas e recolhidas pela empresa, ela remunerou seus empregados
também através das verbas a seguir relacionadas:
I - “cotas de utilidades" e "transporte", constantes, respectivamente, sob os códigos
2090 e 2089 no relatório denominado “IBRATI — Demonstrativo de Folha de
Pagamento” e
II - “propriedade intelectual constante do relatório denominado “Relação de Propriedade
Intelectual".
Essas verbas - “cotas de utilidades", "transporte” e “propriedade intelectual' - não
foram considerados pela empresa como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, contrariando a legislação fiscal em vigor.
(...)
Fl. 2830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

conforme detalhado no item VIII -AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS, para o
período de 01/2008 a 11/2008 foi lavrado o auto de infração de acordo com a
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos, conforme demonstrado no
Anexo VIII - Demonstrativo de Apuração da Multa Mais Benéfica ou seja, multa de
mora de 24% calculada sobre o montante da contribuição previdenciária devida e multa
pelo descumprimento de obrigação acessória CFL 68 demonstrado no Anexo V -
Demonstrativo do Cálculo da Multa Aplicada — CFL 68.
Na competência 12/2008 foi aplicada a penalidade de acordo com a nova legislação,
ou seja, multa de ofício de 75% do artigo 44 da Lei no 9430/1996 sobre o montante
da contribuição previdenciária devida, com a qualificação o inciso l, §1o, do citado
artigo 44 tendo em vista a conduta dolosa do contribuinte, evidenciado pela vontade
consciente de remunerar seus empregados segurados disfarçadamente através das verbas
denominadas cotas de utilidades, transportes e propriedade intelectual. deixando de
recolher as contribuições previdenciárias sobre elas devidas e que ora se constitui

Ciência da autuação em 14/06/2013, conforme recibo (e-fl. 2343).

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 Houve erro na qualificação do sujeito passivo, com cerceamento do direito
de defesa;
 O prazo dado para atendimento às intimações foi ilegal;
 Houve erro na indicação da legislação pertinente à fiscalização;
 A autuação não estava autorizada por MPF;
 O ônus da prova foi indevidamente transferido;
 A multa por erro no preenchimento da GFIP é ilegal;
 A qualificação da multa é indevida

Lançamento julgado procedente em primeira instância pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer t
ítulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inc
lusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. As verbas pagas pela
empresa aos seus empregados, sob a forma de utilidades, como retribuição ao trabalho p
restado, têm natureza salarial,integram o salário de contribuição e sobre elas incidem as
contribuições devidas à Seguridade Social. Art. 28 da Lei no 8.212/91.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO.
Fl. 2831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Os pagamentos de verbas em desacordo com as hipóteses taxativas de exclusão integra
m o salário de contribuição e sobre estes valores incidem as contribuições sociais. Artig
o 28, I c/c § 9o da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, do Decreto 3.048/99.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E AS DESTINADAS A TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, a contribuição a seu cargo
e também as destinadas a outras Entidades (“Terceiros”) conforme seu enquadramento
no FPAS, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer títu
lo, aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Em decorrência dos arts. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições de
stinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo a
rt. 28 da Lei no 8.212/91.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. INFRAÇ
ÃO.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes ao
s fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, quanto aos fatos geradores o
corridos a partir da competência 12/2008, é devida a multa de 75% calculada sobre a tot
alidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado. Cabível a imp
osição da multa de ofício qualificada de 150% quando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 7
3 da Lei no 4.502/64.

Ciência da decisão de primeira instância em 18/12/2013.

Recurso Voluntário apresentado em 10/01/2014, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Mandado de Procedimento Fiscal
2
Termo de Início de Fiscalização – 12/04/2011
6
Contrato Social
10
Resposta ao termo de início – pedido de prorrogação
86
Balanço Patrimonial
95
Termo de prosseguimento da ação fiscal – 12/05/2011
99
Termo de intimação – 05/09/2011
101
Livro razão
105
Termo de intimação – 24/09/2012
134
Demonstrativos de folha de pagamento
136
Termo de intimação – 15/10/2012
276
Resposta a intimação
278
Folha de pagamento – analítico mensal
319
Fl. 2832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Demonstrativo de folha de pagamento
1183
Relação de propriedade intelectual
1978
Demonstrativo de cotas de utilidades, transportes e propriedade intelectual
2153
Termo de intimação – 09/04/2013
2154
Termo de intimação – 23/04/2013
2159
Discriminativo de débito
2292
Relatório de Lançamentos
2315
Comprovante de ciência do lançamento
2343
Relatório Fiscal
2324
Impugnação
2362
Relação de empregados - Contratos de trabalho/cessão de direitos
2377
Decisão de 1a instância
2778
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
2804
Recurso Voluntário
2806

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Decadência
Em que pese a recorrente não levante o tema, este Conselho tem entendimento
consolidado de que a questões relacionadas à decadência são de ordem pública, que devem ser
examinadas de ofício.
Posto isso, destaca-se que, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da
previsão legal, não há pagamento, inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). Caso haja antecipação do pagamento, ainda que
parcial, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do mesmo código, ou seja, a decadência se opera
contados cinco anos da data do fato gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou
simulação.
A ciência do lançamento se deu somente em 14/06/2013, data em que já havia
transcorrido o prazo constante do art. 150, §4o, do CTN relativamente às competências 01 a
05/2008. Portanto, a exigência dessas competências só pode ser mantida ausente antecipação do
pagamento ou com a constatação de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 2833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Quanto ao pagamento, não há nos autos documento referente ao recolhimento das
contribuições. No entanto, o relatório fiscal esclarece que:
Examinando os registros na sua contabilidade e a documentação apresentada no curso
da fiscalização, verificou—se que além do pagamento do salário normal constante da
folha de pagamentos denominada “Folha Fiscal” e “Folha de Pagamento — Analítico -
Mensal", cujos valores compuseram as bases de cálculo das contribuições
previdenciárias apuradas e recolhidas pela empresa, ela remunerou seus empregados
também através das verbas a seguir relacionadas.

Depreende-se, portanto, que a recorrente recolheu parte das contribuições relativas
aos segurados empregados, relativamente às rubricas que entendia devidas. Sendo assim, deve
ser considerado que houve antecipação do pagamento, matéria da Súmula CARF no 99, com o
seguinte enunciado:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Destaque-se, por esse ângulo, trechos do voto condutor do Acórdão 9202-01.413,
que norteiam a interpretação da Súmula acima citada:
Nesse sentido, se eventualmente o sujeito passivo não recolhe o tributo em relação a
determinada rubrica que acredita não ter incidência da contribuição previdenciária, tal
fato não descaracteriza a antecipação de pagamento para o restante calculado e
recolhido indicado pela folha de pagamento do empregador.
(...)
Desse modo, para efeito de identificação do pagamento antecipado, não deve ser
exigido o recolhimento específico de uma ou outra rubrica paga pelo empregador, mas
sim a consolidação desses valores relativos aos itens discriminados na folha de
pagamento.

Quanto à comprovação do dolo, fraude ou simulação, trata-se de matéria
expressamente contestada pela recorrente, examinada ao final.

Qualificação do sujeito passivo – Domicílio tributário – Intimação via postal
A recorrente alega que houve erro na qualificação do sujeito passivo, sob o
argumento de que, apesar de domiciliada na Av. Maria Coelho Aguiar, n. 215, Bloco C – 5o
andar, São Paulo – SP, as correspondências foram enviadas pela fiscalização a endereço
incorreto (Av. Maria Coelho Aguiar, n. 215, Bloco E – 3o andar, São Paulo – SP). Informa que
está instalada no CENESP – Centro Empresarial de São Paulo, complexo de empresas de
grandes dimensões, razão pela qual as correspondências enviadas a local errado não chegam a
seu destinatário final, caracterizando cerceamento de direito de defesa. Afirma ainda que as
correspondências declaradas como entregues pelos Correios foram entregues em uma recepção
qualquer, que o endereço correto da empresa constava no site e que foi franqueado livre acesso à
fiscalização.
Fl. 2834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Como já observado pelo julgador a quo, o termo de início de fiscalização, enviado
ao endereço constante do cadastro e intimando a então fiscalizada a apresentar cópia do contrato
social, foi respondido. Ainda, na cópia do contrato social apresentada (e-fl. 66), cuja última
alteração foi assinada em 21/11/2011, e na procuração assinada pelos representantes legais da
recorrente (e-fl. 93) consta o endereço da sociedade como Av. Maria Coelho Aguiar, n. 215,
Bloco E – 3o andar, São Paulo. Nenhuma dessas observações foi contestada pela recorrente.
Veja-se que a recorrente não suscita incorreção no cadastro da RFB, sendo
possível concluir que ela mesma elegeu o endereço Av. Maria Coelho Aguiar, n. 215, Bloco E –
3o andar, como seu domicílio tributário. Sendo assim, mesmo que eventualmente os
representantes legais da empresa não tenham recebido em mãos a correspondência enviada, resta
observar a Súmula CARF no 9, com o seguinte enunciado
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Dessa forma, deve ser considerado que a contribuinte teve acesso a todas as
intimações, o que afasta a hipótese de cerceamento de direito de defesa.

Intimação – Prazo para resposta
A recorrente invoca o art. 57, II, da MP 2.158-35/2001, com a redação dada pela
Lei 12.766/2012 para sustentar que não seria possível à fiscalização estipular prazo inferior a 45
dias para atendimento às intimações:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(...)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário;

Todavia, da leitura do caput do art. 57, seja na redação original, seja na redação
dada pela Lei 12.766/2012, seja na redação atual, extrai-se que o prazo de 45 dias se refere a
requisito para aplicação de multa isolada, nos casos em que o sujeito passivo deixar de prestar
esclarecimentos relativos às obrigações acessórias, o que engloba as declarações, demonstrativos
e escriturações digitais:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
(redação original)

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
Fl. 2835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(redação dada pela Lei 12.766/2012)

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
(redação dada pela Lei 12.783/2013)

O prazo de 45 dias, portanto, não se confunde com os prazos que devem ser
concedidos durante o procedimento de auditoria das obrigações principais, estes previstos no art.
71 da mesma MP, que alterou a redação do art. 19 da Lei 3.470/1958:
Art. 71. O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo,
ou em declarações apresentadas à administração tributária, o prazo a que se refere o
caput será de cinco dias úteis.

Assim, considerando que a recorrente não indica as situações em que os prazos
dados pela fiscalização não atenderam aos ditames legais acima, tem-se que como correto o
procedimento da autoridade fiscal.

Mandado de Procedimento Fiscal - Indicação da fundamentação legal –
Autorização
A recorrente afirma que a legislação relativa ao mandado de procedimento fiscal
(MPF), mais especificamente a Portaria RFB 11.371/2007, indicada pela fiscalização, já estava
revogada.
Como observa a própria recorrente, a Portaria 11.371/2007 foi revogada pela
Portaria RFB 3.014/2011 somente em 29/06/2011, após o início da auditoria em 15/04/2011. No
termo de início de fiscalização recebido pelo sujeito passivo, a autoridade fiscal fez constar a
possibilidade, por meio do site da Receita Federal, de consulta aos dados do MPF e suas
alterações, entre as quais as relativas à legislação pertinente. Dessa forma, não houve qualquer
prejuízo à contribuinte, que se mostra ciente da mudança dos normativos aplicáveis.
No mesmo sentido, incabível a alegação da recorrente quanto à falta de amparo
para autuação relativa às contribuições previdenciárias: consta dos autos (e-fl. 3) a alteração do
MPF que deu amparo administrativo à atividade fiscal. Ademais, é entendimento consolidado
que o MPF é simples instrumento de controle e planejamento de atividades exercidas pela
Receita Federal. O Auditor-Fiscal da Receita Federal é a autoridade administrativa autorizada
Fl. 2836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

pelo art. 142 do Código Tributário Nacional para realizar o procedimento tendente a verificar a
ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias, de modo que mesmo a revogação de
normas referentes ao MPF não seria suficiente para caracterizar a nulidade do lançamento.

Ônus da prova – Totalidade dos rendimentos - Ganhos sob a forma de
utilidades
No mérito, a recorrente argumenta que foi indevidamente invertido o ônus da
prova; que caberia ao Fisco provar que a natureza das utilidades não é prevista na legislação; que
a fiscalização teria se limitado a intimar o contribuinte a comprovar a origem dos pagamentos;
que o fundamento para considerar os pagamentos como salários foi unicamente seu valor
superior.
Afirma ainda que a natureza do trabalho desenvolvido justifica elevado valor a
título de utilidades, transporte e propriedade intelectual, requerendo constantes reembolsos para
deslocamento, utilização de materiais próprios e de terceiros e participação intelectual dos
funcionários no desenvolvimento de sistemas. Aduz que os pagamentos estão previstos em
contratos de trabalho e não foram questionados pelos beneficiários.
A Lei no 8.212/1991 dispõe que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

Como se vê, a lei previdenciária estabelece que, regra geral, o salário-de-
contribuição é composto da totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título ao empregado,
destinados a retribuir o trabalho. As exclusões ao salário-de-contribuição, por sua vez, estão
discriminadas no §9o, do art. 28 acima citado.
A recorrente portanto se equivoca ao alegar que houve inversão do ônus da prova
pela fiscalização. A autoridade fiscal primeiramente verificou, com base nos registros da
contabilidade e documentação da própria contribuinte, a existência de parcelas da remuneração a
empregados não computadas como base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias ou
das contribuições a terceiros. Após, constatou que tais parcelas foram contabilizadas como
“cotas de utilidades”, “transporte” e “propriedade intelectual”, sem que fosse apresentado,
entretanto, qualquer documento capaz de demonstrar que os pagamentos obedeciam aos
requisitos legais específicos. Por óbvio, para exclusão de determinada verba do salário de
contribuição não é suficiente que o contribuinte lhe atribua um dado nome: a verba deve
efetivamente atender às exigências legais para tanto.
Fl. 2837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Nesse sentido, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o Fisco pode
exigir dos contribuintes que comprovem seu direito à exclusão da base tributária. Não havendo
comprovação, constatada a incidência tributária, surge o direito do Fisco de efetuar o
lançamento, após o qual passa a ser ônus da autuada apresentar fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos desse direito.

Cotas de utilidade
No que tange às “cotas de utilidade”, a fiscalização apontou que, após intimada, a
contribuinte se limitou a informar que os valores estavam relacionados às utilidades previstas no
art. 458, §2o da CLT. Contudo, como tal artigo engloba utilidades diversas - tais como
vestuários, equipamentos, educação, transporte, assistência médica, seguros de vida e
previdência provada - seria necessário apontar a natureza e a especificidade das verbas, vez que a
lei 8.212/1991 excepciona da base de cálculo tão somente as utilidades previstas no seu art. 28,
§9o.
Além disso, constatou-se que o valor pago a título de “cotas de utilidade”
totalizaria R$ 14.879.528,06 no ano, o que corresponde a 427,64% do “salário normal”, e
47,26% da remuneração total, indicando sua natureza salarial.

Verba
Total no ano
%
%
Cotas de utilidades
14.879.528,06
427,64
47,26
Transportes
8.231.550,50
140,70
15,55
Propriedade intelectual
8.231.550,50
236,58
26,14
Total 1
28.006.727,89
804,92
88,95
Salário Normal
3.479.450,31
100,00
11,05
Total 2
31.486.178,20

100,00

Em sua primeira defesa, a então impugnante manteve a alegação genérica de que
as utilidades obedeciam à previsão da legislação trabalhista. Juntou aos autos documentos
relacionados a empregados constante da relação de e-fl. 2377.
No entanto, não foi apresentado, de forma especificada, quais seriam as utilidades
pagas que demonstrariam a não incidência do tributo no caso concreto, com os respectivos
valores. Pelo contrário, parte dos documentos reforçam a acusação fiscal, constando o não
recebimento de benefícios de assistência médica ou transporte (p.ex. documentos de e-fls. 2389,
2412, 2416, entre outros). As planilhas de cálculo relacionadas a cada empregado, por sua vez,
mantêm o caráter genérico da alegação, contendo rubrica de “cotas de utilidades” com a simples
descrição “utilidades concedidas” (p.ex. e-fl. 2443, 2465, 2498, entre outras), de forma que não é
possível afastar o lançamento somente com base nesses elementos.

Fl. 2838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Propriedade intelectual
Em relação às verbas denominadas “propriedade intelectual”, o relatório fiscal
informa que a contribuinte alegou serem “são valores da indenização pela exploração da
propriedade intelectual do empregado, cuja natureza e tipicidade estão no art. 89 — parágrafo
Único da lei 9.279/96”.
O citado dispositivo prevê:
Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de
invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da
exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto
em norma da empresa.
Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título,
ao salário do empregado.

A contribuinte foi então intimada (e-fl. 2154) a comprovar a titularidade da
propriedade industrial, bem como a especificar, em relação a cada beneficiário, quais os inventos
e patentes que deram origem ao pagamento desses direitos e a data em que foi gerado o resultado
econômico. Todavia, nada foi apresentado durante o procedimento fiscal.
Embora a então fiscalizada tenha suscitado a Lei 9.279/1996, a autoridade fiscal
destacou também o desatendimento a requisitos da Lei 9.610/1998, que trata de direitos autorais:
mesmo na eventual cessão de direitos autorais, inclusive para os fins do item v) do
parágrafo 2o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, esse fato deve restar e claro e devidamente
comprovado mediante documento formal, conforme se depreende da leitura do artigo 50
da Lei no 9.610/98
(...)
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito,
presume-se onerosa.
§ 1o Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta
Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório
de Títulos e Documentos.
§ 2o Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as
condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.

No entendimento da fiscalização, eventual pagamento de direito autoral
pressuporia a prévia criação do bem intelectual, para posterior produção de resultados
econômicos. Portanto, não seria possível o pagamento a empregados recém-contratados, como
apurado pela auditoria.
Assim como as “cotas de utilidade”, apurou-se que os valores pagos a título de
“propriedade intelectual” eram expressivamente superiores ao “salário normal”, sinalizando sua
desvinculação do desenvolvimento de qualquer produto.

Verba
Total no ano
%
%
Propriedade intelectual
8.231.550,50
236,58
26,14
Fl. 2839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Total 1
28.006.727,89
804,92
88,95
Salário Normal
3.479.450,31
100,00
11,05
Total 2
31.486.178,20

100,00

Em sua defesa, a autuada se limitou a afirmar que “a natureza do trabalho
desenvolvido utiliza grande participação intelectual dos funcionários no desenvolvimento de
sistemas e na resolução criativa de clientes”. Apresentou, junto à impugnação, “instrumentos
particulares de cessão de direitos de propriedade intelectual” e “aditamento de contrato de
trabalho” (e-fls. 2384 e ss).
Da cláusula 1.1 extrai-se o objeto de tais instrumentos:
O CEDENTE, neste ato, cede ao CESSIONARIO, exclusiva e definitivamente, a título
oneroso, os direitos de propriedade intelectual referente à utilização de seus
conhecimentos e especializações no desenvolvimento das atividades, relacionadas a
tecnologia da informação, aplicáveis às atividades exercidas pelo CESSIONÁRIO.

Depreende-se que a cessão de direitos se relaciona, mais especificamente, com
direitos relativos a programa de computador, previstos na Lei 9.609/1998 e cujo art. 4o assim
dispõe:
Art. 4o Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador,
contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de
computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo
estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a
atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que
decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.
§ 1o Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado
limitar-se á à remuneração ou ao salário convencionado.
§ 2o Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor
os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato
de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos,
informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador
mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços
ou órgão público.

Verifica-se que, apesar dos direitos relativos a programa de computador
pertencerem ao empregador, quando o desenvolvimento estiver relacionado ao contrato de
trabalho, nada impede que haja um acordo para uma compensação acima do salário. Nesse caso,
tal compensação estaria excluída do conceito de salário-de-contribuição.
No entanto, os elementos apresentados pela recorrente não permitem essa
conclusão.
Isso porque, de acordo com os “instrumentos particulares de cessão de direitos”,
os direitos foram cedidos pelos empregados não à autuada, mas sim ao IBRATI – Instituto
Brasileiro de Tecnologia da Informação. Concomitantemente, os contratos de trabalho assinados
pela recorrente com seus empregados foram aditados para constar que:
Fl. 2840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Cláusula Primeira - O EMPREGADOR convenciona com o EMPREGADO que a
propriedade intelectual resultante da prestação de serviços decorrente do contrato de
trabalho ora aditado, pertencerá exclusivamente ao EMPREGADO, abrindo mão do
direito previsto na lei.
Cláusula Segunda -- Poderá em razão da cláusula primeira deste instrumento, ceder o
EMPREGADO seu direito de propriedade intelectual a terceiros, sem que caiba ao
EMPREGADOR qualquer direito de indenização ou restituição.

Veja-se então que os documentos juntados não são conclusivos acerca da exclusão
prevista no art. 28, §9o, “v”, da Lei 8.212/1991. A documentação indica que ou os empregados
prestaram serviços diretamente ao IBRATI ou que tais serviços foram prestados efetivamente
pela recorrente, com o uso da mão de obra de seus empregados. Nessa hipótese, a real titular dos
direitos seria a recorrente que, a despeito de não constar formalmente dos termos de cessão, os
cedeu ao IBRATI, repassando parte do pagamento a seus empregados.
De toda forma, não seria possível a exclusão dos valores pagos pela recorrente a
seus empregados a título de cessão de direitos autorais, seja porque as pessoas físicas firmaram
acordos com o IBRATI, seja porque nos aditamentos aos contratos de trabalho a empregadora
abre mão de qualquer direito, não havendo que se falar em compensação a seus empregados para
fins da legislação previdenciária.
Dessa maneira, a recorrente não logrou demonstrar, com os documentos
acostados por ora da impugnação, suas assertivas quanto à natureza da verba e sua
exclusão da base de cálculo das contribuições.

Transporte
Quanto às verbas contabilizadas como “transporte”, verifica-se que uma das
fundamentações adotadas pela fiscalização para considerá-las como sujeitas à incidência das
contribuições foi a de que houve pagamento em pecúnia. Do relatório fiscal:
Porém, o artigo 2o da Lei no 7.418/85 que instituiu o vale-transporte, determinou que
essa utilidade não tem natureza salarial e nem se incorpora à remuneração para
quaisquer fins somente se concedido “in natura”, ou seja mediante o fornecimento em
forma de vales propriamente dito, adquirido pela empresa em conformidade com a
referida lei e fornecida ao empregado.

A autoridade fiscal também sustenta que o disfarce da retribuição pelo trabalho
fica caracterizado pelo fato dessas verbas corresponderem a 140,70% dos pagamentos a título de
“salário normal”. Da planilha de e-fl. 2335:
Verba
Total no ano
%
%
Transportes
8.231.550,50
140,70
15,55
Total 1
28.006.727,89
804,92
88,95
Salário Normal
3.479.450,31
100,00
11,05
Total 2
31.486.178,20

100,00
Fl. 2841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

Nesse ponto, há que se ponderar que o CARF consolidou o entendimento de que o
pagamento do vale-transporte em pecúnia não é causa suficiente para atrair a incidência
tributária. Súmula CARF no 89, com o seguinte enunciado:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.

Contudo, da leitura do recurso apresentado se extrai que a recorrente informa que
as verbas não eram relativas a vale-transporte, mas sim a ressarcimento de despesas pelo uso de
veículo de empregado:
é perfeitamente compreensível haja vista que grande parte dos trabalhos é desenvolvido
mediante constantes deslocamentos
(...)
Ocorre que não se trata verdadeiramente de vale-transporte, mas sim de pagamentos a
título de reembolso por deslocamentos enquanto a serviço da RECORRENTE. Há
flagrante confusão do Fisco ao caracterizar os pagamentos a título de transporte como
vale-transporte. É absolutamente indevida e sem qualquer propósito a correlação dos
pagamentos a título de transporte como vale-transporte.

A então impugnante juntou aos autos documentos com a descrição “opção de
desistência de vale transporte”, nos quais os empregados informam a utilização de veículo
próprio.
Entretanto, nos termos do art. 28, §9o, “s”, da Lei 8.212/1991, o ressarcimento
pelo uso de veículo de empregado só pode ser excluído do salário-de-contribuição se houver
comprovação da realização da despesa. Assim, a informação prestada pela recorrente não é
suficiente para afastar essa parcela do lançamento, vez que as despesas não foram devidamente
comprovadas por meio de, por exemplo, controle da quantidade de quilômetros rodados, cupons
e notas fiscais de abastecimento de combustível, entre outros.
Destaque-se, nesse ponto, que a observância de tal entendimento ao presente
julgado não configura alteração jurídica do critério do lançamento. Isto porque o art. 33, §3o, da
Lei 8.212/1991 permite que a autoridade fiscal efetue o lançamento de ofício quando não for
apresentada informação pela contribuinte. Nesse sentido, não tendo a fiscalizada prestados os
esclarecimentos solicitados por meio dos Termos de Intimação (e-fls. 2154 e 2159), restou à
fiscalização constituir o crédito com as informações que dispunha, cabendo à contribuinte o ônus
de apresentar provas que afastassem a exigência, o que não foi feito.

Multa por erro no preenchimento da GFIP
Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória, a recorrente defende-
se dizendo que a própria fiscalização reconhece o mero erro, mencionando que as informações
anteriores à GFIP retificadora estavam corretas. Salienta que não há comprovação do dolo,
justificando seu erro pela metodologia de apresentação das GFIPs complementares/retificadoras.
Todavia, observando que a recorrente não contesta a apresentação de GFIP
incorreta, resta pontuar que o art. 136 do CTN dispõe que a responsabilidade por infrações da
Fl. 2842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

legislação tributária independe da intenção do agente: descumprida a obrigação acessória de
declarar, por meio da GFIP, os dados relacionados a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, deve ser aplicada a penalidade cabível.

Qualificação da multa – Dolo
A recorrente questiona a qualificação da multa, alegando ser imprescindível a
comprovação do dolo específico em sua conduta. Reitera que houve erro no preenchimento da
GFIP.
A multa qualificada, todavia, é relativa à falta de recolhimento das contribuições
devidas na competência 12/2008. Entendeu a fiscalização que “tendo em vista a conduta dolosa
do contribuinte, evidenciado pela vontade consciente de remunerar seus empregados segurados
disfarçadamente através das verbas denominadas cotas de utilidades, transportes e propriedade
intelectual”, deveria ser aplicada disposição do art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996.
Os motivos apontados pela autoridade lançadora já foram expostos: a falta de
consideração das verbas pagas a título de “cotas de utilidade”, “transporte” e “propriedade
industrial” como base de cálculo das contribuições, embora correspondessem, juntas à 804,92%
do “salário normal” considerado pela empresa.
Contudo, entende-se que, se por um lado a recorrente não conseguiu comprovar a
não incidência tributária das verbas pagas, por outro o Fisco não juntou elementos suficientes
para comprovação do dolo específico, o que envolveria obter evidências de que a contribuinte
não somente errou, mas sim que sabia o enquadramento correto das verbas e agiu
deliberadamente no intuito de ocultar os fatos geradores.
Não se trata de ignorar que não é incomum a atribuição de nomes diversos às
verbas salariais, visando a redução artificial da base tributária: trata-se de exigir provas que
comprovem a intenção dolosa, para que não se considere crime contra a ordem tributária toda e
qualquer omissão.
O próprio relatório fiscal por vezes evita afirmar que os documentos coletados
provam categoricamente o dolo na conduta praticada pela recorrente (grifo nosso):
Essa constatação sinaliza que as verbas “cotas de utilidades" e “transporte”, possuem
natureza remuneratória e tiveram por finalidade retribuir disfarçadamente o trabalho
para o qual cada um de seus beneficiários foi efetivamente contratado.
Observa-se que ela foi paga, inclusive, aos empregados recém-contratados, nos meses
de competência da sua contratação, ainda que, em tese, não tivesse sequer tido tempo
hábil para desenvolver, produzir ou aperfeiçoar qualquer invento ou programa de
computador para a empresa.
Essa constatação, contrariamente ao que sustenta a empresa - de que se refere à suposta
participação econômica do empregado na comercialização de invento por ele produzido
ou aperfeiçoado - sinaliza que essa verba tem natureza remuneratória, desvinculado da
produção ou desenvolvimento de qualquer produto, invento ou programa de computador
específico.

Também o julgador a quo se abstém de atribuir à documentação grande força
probante:
12.11. Nessa linha de raciocínio, os fatos narrados pela Autoridade Fiscal evidenciam,
ao menos, indícios da ocorrência de intuito sonegatório do contribuinte quando adotou,
Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.766 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721263/2013-15

deliberadamente, as práticas narradas no Relatório Fiscal com as quais o Contribuinte
visou reduzir o montante dos tributos devidos.

Não tendo o Fisco logrado êxito em comprovar o dolo, deve ser afastada a
qualificação da multa. Em decorrência, como já tratado anteriormente, aplica-se ao lançamento o
prazo decadencial previsto no art. 150 , §4o, do CTN, razão pela qual deve se considerar como
alcançadas pelas decadências as competências 01/2008 a 05/2008.
Exceção se faz ao lançamento relativo às obrigações acessórias, por conta da
Súmula CARF no 148, com o seguinte enunciado:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Portanto, a multa por descumprimento da obrigação acessória não foi atingida
pela decadência.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar as preliminares de nulidade;
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para
a) reconhecer, no lançamento de obrigação principal efetuado nos Debcads
37.400.340-8 e 37.400.341-6, a decadência relativa às competências
01/2008 a 05/2008; e
b) afastar a qualificadora da multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital